Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A escolha do juízo arbitral, para que seja reconhecidamente válida, deve observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, somente podendo ser declarada sua nulidade de plano, pelo Poder Judiciário, quando claramente ilegal.
2. No caso dos autos, considerando não haver impedimento mínimo para a compreensão da cláusula compromissória inserida no contrato entabulado entre as partes, nem de sua inclusão leviana entre as demais cláusulas contratuais, não há nada que autorize a sua imediata desconsideração, situação que impõe a análise dos pedidos deduzidos na presente ação pelo juízo arbitral eleito, nos termos do art. 8o e parágrafo único, da Lei no 9.307/96, a quem compete, inclusive, a análise de eventual nulidade da cláusula.
3. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3.1. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
3.2. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em fixação por equidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.